Tribunal: TJDFT
Processo: 0739364-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739364-34.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA, FUNDACIONAL e TCDF - SINDIRETA contra decisão exarada pelo MM. Juiz da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal no Cumprimento de Sentença no 0708431-24.2021.8.07.0018, promovido pelo ora agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos das r. decisão recorrida (ID 107646830), o d. Magistrado de primeiro grau declinou a competência para processar o cumprimento individual da sentença coletiva, determinando a distribuição aleatória do feito. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante argumenta que, por estar representando 5 (cinco) filiados ao sindicato, o cumprimento de sentença seria coletivo, e não individual, a atrair a competência do Juízo no qual foi processado e julgado a ação de conhecimento. Não houve recolhimento de preparo, com fundamento no artigo 87 da Lei 8.078/90. Verifico que o agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2021 às 10:37:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora